Tribunal: TJSP
Processo: 1038294-80.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não acolhimento.

Vícios que autorizam embargos declaratórios (erro material, omissão, contradição e obscuridade) devem estar contidos no próprio ato judicial e não decorrentes de interpretação diversa que busca outra solução para o litígio. Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

EMBARGOS REJEITADOS.